Tribunal: CARF
Processo: 13708.000463/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000463/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
AGOSTINHO DA COSTA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO RESTRITA À
DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO
NEGADO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade quando
suscitadas.
Nas hipóteses em que o contribuinte suscita, em sede recursal, a questão da
intempestividade da impugnação tal qual declarada pela autoridade julgadora
de 1a instância, impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do
recurso voluntário apenas no que diz respeito às razões contrárias àquela
declaração para, a rigor, negar-lhe provimento caso as alegações do
contribuinte sejam insuficientes para afastar ou justificar o descumprimento da
norma jurídica que dispõe que a impugnação deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que a intimação foi
realizada.
NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA.
DOMICÍLIO
FISCAL
ELEITO
PELO
CONTRIBUINTE. ASSINATURA DO RECEBEDOR. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000463/2008-11
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2004, o qual restou apurado no montante R$ 9.778,93, incluindo-se aí a cobrança
do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75%
(fls. 18).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 19, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
16.934,02, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 17/10/2007,
conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de fls. 10, e apresentou Impugnação de fls.
03 por meio da qual, invocando o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o qual estipula o prazo de 30
dias contados a partir da ciência da notificação para que o contribuinte apresente a impugnação
ao lançamento, suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que 2006, quando verificou a existência de pendências no abatimento de
despesas médicas em sua DAA, teria comparecido à Receita Federal com
os comprovantes, mas teria sido orientado de que o atendimento se
restringira a contribuintes notificados, sendo que, na terceira vez em que
procurou a RFB, teria sido informado da notificação e do esgotamento de
seu prazo e, aí, no CAC, foi orientado a impugnar a notificação, da qual
não tomara ciência;
(ii)
Que o prazo para apresentação da defesa deveria ser devolvido e, além
disso, que, mesmo sem conhecer o teor da notificação, estaria por anexar
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

os comprovantes das despesas médicas deduzidas de seus rendimentos,
supondo que tratar-se-ia de sua glosa, tendo afirmado, ainda, serem todas
as despesas dedutíveis de acordo com o artigo 80 do Decreto 3000/99; e
(iii)
No final, sustentou que o lançamento deveria ser cancelado.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 26/29, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por não conhecê-la em
decorrência da intempestividade, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TEMPESTIVIDADE
Preenchidos todos os requisitos legais na cientificação do lançamento ao sujeito
passivo, é considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação
na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando
o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar
de tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 12/04/2013 (fls. 30) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 34,
protocolado em 06/05/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em relação às alegações acerca da declaração
de intempestividade da impugnação.
Observo, de plano, que o recorrente sustenta, em síntese, que não recebeu a
notificação de lançamento em 17/10/2007 e que, acaso exista algum Aviso de Recebimento –
AR, conforme a autoridade julgadora de 1a instância havia mencionado, não foi recepcionado por
ele ou por qualquer pessoa de sua relação pessoal ou comercial.
Pelo que se pode notar, o presente recurso tem por objeto apenas a questão da
intempestividade da impugnação. E, de fato, a apreciação dos recursos em hipóteses tais limita-
se ao exame da intempestividade, haja vista que essa foi a única questão analisada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

Pois bem. Registre-se, de plano, que se a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo nos termos do que alude o artigo 14 do Decreto no
70.235/721, a apresentação de impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação. A
propósito, a declaração de intempestividade da impugnação realizada pela autoridade julgadora
de 1a instância acaba impedindo a instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal e, aí, o exame do recurso restará limitado à questão da declaração da intempestividade da
peça impugnatória.
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a
preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento desta matéria, conforme explicita o Ato Declaratório Normativo no
15, de 12 de julho de1996, publicado no D.O.U. de 16 /07/1996.
[...]
(Processo n. 10410.005814/2005-85. Acórdão n. 2401-006.207. Conselheira Relatora
Luciana Matos Pereira Barbosa. Sessão de 07.05.2019. Acórdão publicado em
28.05.2019).”
Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka2 também se
manifestam no sentido de que a impugnação intempestiva equivale à ausência de impugnação.
Confira-se:
“Não havendo impugnação não há litígio ou fase litigiosa de procedimento
administrativo. A Coordenação do Sistema de Tributação da SRF declarou, no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 15, de 12 de julho de 1996 (DOU 16.07.1996), os
efeitos da não impugnação ou da impugnação intempestiva da exigência no processo
administrativo fiscal, afirmando que, “expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar”. O artigo 21 deste Decreto disciplina as consequências da ausência de
impugnação.”
A rigor, verifique-se que a Secretaria da Receita Federal acabou editando o Ato
Declaratório COSIT n° 15 de 12 de julho de 1996 em que dispõe que a impugnação intempestiva
não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. É ver-se:
“Ato Declaratório Normativo COSIT n° 15/1996

1 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário:
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei).
De acordo com o que prescreve o artigo 10, inciso V do Decreto n° 70.235/723, o
auto de infração conterá, obrigatoriamente, a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias. Além disso, note-se que o artigo 15 do
referido Decreto também acaba estabelecendo que a impugnação deve ser apresentada no prazo
de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da exigência. Veja-se:
“Decreto n° 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.”
Esses trinta dias a que alude o artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 são contados de
acordo com o que estabelece o artigo 5o do mesmo Decreto n. 70.235/72, cuja redação é idêntica
a do artigo 210 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
E, aí, quando a notificação é realizada por via postal – essa foi a modalidade
utilizada no caso em apreço –, considera-se que a intimação é efetivamente realizada na data do
seu recebimento ou, se omitida, quinze dias após, tudo isso nos termos do artigo 23, § 2o do
Decreto n° 70.235/72, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:

3 Cf. Decreto n° 70.235/72. Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997).
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, na hipótese dos autos, o ora
recorrente foi regularmente notificado da autuação fiscal em 17/10/2007 conforme se verifica do
Aviso de Recebimento juntado às fls. 10.
Dito isto, observe-se que, nos termos do artigo 23, inciso II do Decreto 70.235/72,
a notificação do lançamento foi enviada corretamente para o domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, ou seja, o endereço por ele fornecido à administração tributária para fins
cadastrais, de acordo com o inciso I do § 4o desse mesmo artigo. Isso posto, conclui-se que a
ciência do lançamento foi realizada corretamente, sendo válida, portanto, para fins de contagem
do prazo de impugnação.
Considerando, portanto, que a Notificação do lançamento ocorreu em 17/10/2007
(quarta-feira), a contagem do prazo para oferecimento da impugnação começou a fluir em
18/10/2007 (quinta-feira) e findar-se-ia em 16/11/2007 (sexta-feira). Dessa forma, como a
apresentação da impugnação ocorreu tão-somente em 18/02/2008, não restam dúvidas de que a
referida manifestação foi apresentada intempestivamente em desacordo com o prazo a que alude
o artigo 15 do Decreto no 70.237/72.
De todo modo, reconheça-se, portanto, que as alegações formuladas pelo
recorrente no sentido de que a notificação não foi recepcionada por ele ou por qualquer pessoa
de sua relação pessoal ou comercial não devem ser aqui acolhidas, bastando que a notificação
seja realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte – foi isso que ocorreu no caso concreto
–, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
Aliás, destaque-se que essa linha de entendimento é objeto da Súmula Vinculante
CARF no 9, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
A título de informação, note-se que o processo administrativo, enquanto presidido
pelo sistema da oficialidade, caracteriza-se, então, como uma sequência ordenada de atos rumo à
solução final, sendo que, para impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado,
a lei fixa o espaço máximo dentre dos quais os atos processuais devem ser validamente
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

praticados, quer para a Fazenda, quer para o contribuinte. Assim, com ou sem colaboração das
partes, a relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos jurídicos
lastreados, precipuamente, no mecanismo dos prazos.
De todo modo, o que deve restar claro é que as alegações do recorrente são
insuficientes para afastar ou justificar o descumprimento da norma jurídica do artigo 15 do
Decreto n° 70.235/72 a qual, aliás, dispõe claramente que a impugnação deve ser apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias contados da data em que a intimação foi realizada e, aí,
como o atendimento ao prazo regulamentar para o oferecimento da impugnação não foi de fato
atendido, caberá a esta Turma julgadora tão somente conhecer do recurso para negar-lhe
provimento.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado, conforme
se observa da ementa reproduzida abaixo:
“NORMAS PROCESSUAIS - PRAZO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –
Atacada pelo contribuinte a intempestividade da impugnação declarada na decisão
recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa conhecer do recurso voluntário,
no tocante, apenas às razões contrárias àquela declaração, para negar-lhe provimento,
caso não fique suficientemente provado o atendimento ao prazo regulamentar.
Considera-se feita a intimação por aviso postal na data do recebimento no domicílio
fiscal do contribuinte, conforme conste no Aviso de Recepção (AR), ainda que deste
não conste a assinatura do próprio contribuinte.
(Processo n. 13531.000025/96-63. Acórdão n. 106-09.228, Conselheira Relatora Ana
Maria Ribeiro dos Reis. Sessão de 19.08.1997. Acórdão publicado em 22.12.2009).”
(grifei).
Tendo em conta que o Recorrente não colacionou aos autos quaisquer elementos
fático-jurídicos com força probatória que fossem capazes de infirmar a linha de entendimento
perfilhada pela autoridade julgadora de 1a instância, entendo por conhecer do recurso voluntário
para negar-lhe provimento, daí por que a decisão de piso deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do presente
recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000463/2008-11

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital